Tribunal: TJES
Processo: 5005729-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005729-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RUTH PEREIRA LIBORIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005729-80.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrida:
RUTH PEREIRA LIBÓRIO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM PARCELAS DE R$ 599,59. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
COM CÓDIGO 5812
; B) CONDENAR O BANCO PAN SA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA PARCELAS DESCONTADAS
A PARTIR DE MAIO/2018 ATÉ A EFETIVA SUSPENSÃO, PERMITINDO ABATER O VALOR JÁ RESSARCIDO PARA A AUTORA, DESDE HAJA COMPROVAÇÃO
;
E C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU
, SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA ILÍQUIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DE SENTENÇA ILÍQUIDA, POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS É POSSÍVEL OBTER O VALOR A SER RESTITUÍDO PARA A AUTORA, CONFORME DETERMINADO NO COMANDO SENTENCIAL. NO MÉRITO PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
SEQUER FOI INFORMADO O NÚMERO REFERENTE AO SUPOSTO CONTRATO PELA PARTE RÉ. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DE QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO
ENTRE AS PARTES
. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DANO MATERIAL ADEQUADAMENTE ARBITRADO DESDE O INÍCIO DOS DESCONTOS ATÉ A DATA DA SUSPENSÃO, COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ RESTITUÍDOS PARA A AUTORA. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)